Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0721286-26.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS CUNHA DA SILVA IMPETRANTE: EVANIA DE PAULA RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI E VARA DOS DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de MARCOS CUNHA DA SILVA, requerendo, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos, verifico que não foi acostada cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, imprescindível para apreciação do writ, uma vez que do decisum que indeferiu a sua revogação não consta os fundamentos adotados pelo d. magistrado para justificar a custódia cautelar do paciente. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 3 (três) dias para que a Defesa providencie à necessária instrução do mandamus, viabilizando a análise dos pedidos, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator